Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707954-61.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIO RICARDO FONTENELE DE SOUSA RECORRIDO: EUGENIA CHRISTINA ALVES FERREIRA, RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, Silvio. Contrarrazões apresentadas. É consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. Acresce-se que o artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), depreende-se que caberá ao Relator exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma. No caso em questão, a parte ré intimada por meio de Oficial de Justiça em 24.03.2023, conforme certidão de ID 44823500. Com efeito, o início da contagem 24.03.2023, findando-se o prazo para interposição em 12.04.2023. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 13.04.2023. Patente, portanto, a intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator